Tribunal: TJES
Processo: 5003620-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003620-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILANIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO e outros (2)
AGRAVADO: FERNANDA MARIA PERBOIRE DALMAZIO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno PJe n. 5003620-04.2021.8.08.0000

Agrav
antes: Silânia Aparecida de Souza Rizzo e Outros

Agravado
s
: Fernanda Maria Perboire Dalma e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por Sil
â
nia Aparecida de Souza Rizzo, Jessika de Souza Rizzo e Francielly de Souza Rizzo contra a decisão reproduzida no id. 1469117, proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos do inventário de José Geraldo Rizzo, na qual Fernanda Maria Perboire Ardison foi nomeada inventariante.

Nas razões de id.
1399263
,
os agravantes alegam
em síntese

que (a) o
de cujus
era casado com Sil
â
nia Aparecida de Souza Rizzo desde 06/09/1989, tendo falecido em 14/09/2020, (b)
a pessoa nomeada como inventariante sequer é parte nos autos, não tendo apresentado nenhum documento comprobatório de suposta união estável
com o autor da herança, (c) o fato de possuir um filho oriundo de relação extraconjugal não é suficiente para provar a união estável.

R
equerem
o provimento do recurso
, a fim de que
Sil
â
nia Aparecida de Souza Rizzo
seja nomeada inventariante.

Contrarrazões no id. 1761840.

Agravo interno interposto no id. 1684533.

Informações do Juízo originário no id. 1731376.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2032201, em que opina pelo desprovimento do recurso.

A determinação de inclusão do feito em pauta de julgamento foi revogada, determinando-se a realização de audiência conciliatória, que restou infrutífera (id. 3085971).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 617 do CPC, a nomeação de inventariante observará a seguinte ordem: (i)
o cônjuge ou companheiro sobrevivente,
desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
; (ii)
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
(iii)
qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
(iv)
o herdeiro menor, por seu representante legal;
(v)
o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;
(vi)
o cessionário do herdeiro ou do legatário;
(vii)
o inventariante judicial, se houver;
e (vii)
pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
.

A jurisprudência do STJ, entretanto, reconhece que
“
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto
”
(AgInt no AREsp 1625810/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

De igual teor:

“
A ordem de nomeação de inventariante prevista no Art. 617 do CPC, em regra, deve ser respeitada, podendo ser alterada em casos excepcionais, devidamente fundamentada pelo magistrado.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000277, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02-04-2019, DJe 05-04-2019).
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010630, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048199000521, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)

Verifica-se que, a despeito do vínculo matrimonial do
de cujus
com
Silania
Aparecida de Souza Rizzo
,
o casal estava separado de fato há considerável tempo, tendo o autor da herança constituído
nova família
com a agravada Fernanda Maria Perboire Ardison,
com quem residia em um sítio e tinha um filho com mais de dez anos de idade,
conforme informação prest
ada por outro filho
do falecido
(Doriedson).

Apesar de ter sido negado o pedido de alimentos provisórios nos autos da ação de reconhecimento de união estável que tramita sob o nº 0016139-83.2020.8.08.0048
na 1ª Vara de Família de Serra
, o Magistrado
ressaltou que os elementos
constantes naqueles autos
comprovam a relação,
“demonstrando uma convivência duradoura, com prole, debaixo do mesmo teto, e tudo indicando de forma pública e como marido e mulher”
.

C
onforme o parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2032201, a agravada anexou registros fotográficos disponibilizados em redes sociais que demonstram a relação existente entre as partes (ids.
1761730, 1761731, 1761732 e 1761733
), bem como duas declarações de reconhecimento da união estável com firma reconhecida (id. 1761958), tendo sido ela quem reconheceu e liberou o corpo d
o
autor da herança no Departamento Médico Legal (id. 1761840, p. 6).

Ressalto
que
o
principal
desentendimento das partes gira em torno das quotas sociais de um supermercado com considerável faturamento,
t
endo
o Magistrado de origem adot
ado
as medidas possíveis para tentar
uma composição,
restando
todas infrutíferas.

O
mesmo ocorreu em 2ª instância quando, após o lançamento do relatório, foi determinada a retirada do feito da pauta de julgamento para realização de audiência conciliária, que não logrou êxito.

Registro que
o recurso busca a nomeação
específica
da agravante Silânia Aparecida de Souza Rizzo
(pedidos I e II – id. 1399263), fundamentando-se na inobservância da ordem legal de nomeação de inventariante
e na
suposta
inexistência de vínculo da agravada com o
de cujus
,
sem apontar fatos que
a
descredenciem moral e tecnicamente.

N
esse viés,
considerando a ausência de

comprovação de
fato que desabone
Fernanda Maria Perboire Ardison ou que desconstitua a presunção de sua
relação
com o
de cujus
,
entendo que deve ser mantida
como inventariante.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno de id. 1684533.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRMENTO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NATUREZA RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A NOMEAÇÃO DA AGRAVADA. SEPARAÇÃO DE FATO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS DESABONADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A
jurisprudência do STJ
e do TJES
reconhece
m
que
a
ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo
617
do Código de Processo Civil não
é absoluta
, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, para se atender às peculiaridades do caso concreto
.
Precedente do STJ:
AgInt no AREsp 1625810/SP.
Precedente
do TJES: Agravos de Instrumento
032199000277 e Agravo Interno 048199000521
.

2. A
despeito do vínculo matrimonial do
de cujus
com
uma das agravantes
,
o casal estava separado de fato há considerável tempo, tendo o autor da herança constituído
nova família
com a agravada,
com quem residia em um sítio e tinha um filho com mais de dez anos de idade,
conforme informação prest
ada por outro filho
do falecido
.

3. A
agravada anexou registros fotográficos disponibilizados em redes sociais que demonstram a relação existente entre as partes, bem como duas declarações de reconhecimento da união estável com firma reconhecida, tendo sido ela quem reconheceu e liberou o corpo de autor da herança no Departamento Médico Legal.

4. Ante a
ausência de

comprovação de
fato que desabone a agravada
ou que desconstitua a presunção de sua
relação
com o
de cujus
,
mantém-se sua nomeação

como inventariante.

5. Recurso conhecido e
des
provido
.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e neg
ar
-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno de id.
1684533
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id. 1684533, nos termos do voto da Relatora.